Tribunal: TJMT
Processo: 1022876-64.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022876-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELLYTA SABOIA LEITE - CPF: 039.231.751-67 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JOANDER MYK SANTOS DA SILVA - CPF: 013.811.531-19 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), BERNARDO DA SILVA SALDANHA (APELANTE), BERNARDO DA SILVA SALDANHA - CPF: 071.233.677-07 (APELANTE), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), R. Y. M. S. (APELADO), BERNARDO DA SILVA SALDANHA - CPF: 071.233.677-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLYTA SABOIA LEITE - CPF: 039.231.751-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOANDER MYK SANTOS DA SILVA - CPF: 013.811.531-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – APLICABILIDADE DO ART. 37, §6º DA CF - IRREGULARIDADE NO PARTO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – SEQUELAS FÍSICAS NA CRIANÇA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS PRETÉRITOS E FUTUROS – DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Embora o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde em hospitais privados conveniados, permanece o regime de responsabilidade objetiva estabelecido pelo art. 37, §6º da Constituição Federal.

2. Comprovada a irregularidade do parto, resultando em moléstias na criança, deve ser determinada não apenas a indenização dos danos imediatos, mas também dos gastos futuros diretamente vinculados ao ato ilícito. Princípio da reparação integral.

3. Mantém-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar proporcional à gravidade e à repercussão da lesão extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
, contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
KELLYTA SABOIA LEITE, JOANDER MYK SANTOS DA SILVA
e
R. Y. M. S.
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré nos seguintes termos:
(i)
pagamento das despesas necessárias para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor da menor, conforme apontado no laudo pericial, e custear os tratamentos já realizados, conforme liquidação de sentença, bem como aqueles ainda por realizar;
(ii)
pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais para cada um dos autores;
(iii)
custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 12% sobre o valor condenatório.

A apelante sustenta:
(i)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
que a responsabilidade do hospital, em ações fundadas em erro médico, é subjetiva;
(iii)
que não há prova de ato ilícito, tampouco negligência ou imprudência, no tratamento prestado durante o parto;
(iv)
que o diagnóstico apresentado pela menor não guarda qualquer relação com a atividade prestada;
(v)
que não há prova dos danos materiais, e;
(vi)
que a indenização por danos morais deve ser reduzida.

Contrarrazões tempestivas (id. 145937796 – 2).

Parecer ministerial pelo parcial provimento do recurso, de forma a reduzir a indenização por danos morais e excluir os danos materiais (id. 148865195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que a autora Kellyta Saboia Leite compareceu no pronto atendimento do réu, Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá – HGU, após o rompimento de sua bolsa amniótica, para dar a luz à autora R. Y. M. S., cujo genitor é o coautor Joander Myk Santos da Silva.

Alegou-se que, por erro médico, após mais de 12 horas de trabalho de parto, a criança nasceu com o cordão umbilical preso ao pescoço, tendo sofrido anóxia perinatal e aspiração de mecônio pelo prolongamento do parto além do necessário.

Após o nascimento, a menor permaneceu internada na UTI Neonatal por 23 dias, com constatação de lesões causadas pela demora na realização do parto; ter sofrido várias paradas cardíacas e convulsões nas primeiras 24 horas de vida; ter sido acolhida em incubadora aquecida e ventilação mecânica, período em que apresentou várias intercorrências decorrentes da falha médica em não perceber que o parto não poderia ocorrer por meios normais, conforme prontuário.

Os autores alegaram que a infante sofre de tetraparesia espástica com liberação

piramidal global, conforme laudo médico da Neurologista Alzira Nobuko Nishiyama.

Narraram que a criança requer diversos cuidados especiais e acompanhamento médico constante, de natureza cardiopediátrica, por má formação congênita; neuropediátrica, por epilepsia em uso de Fenobarbital; e constante reabilitação multidisciplinar com fisioterapeuta, terapia ocupacional e fonoterapia pelo quadro disfálgico.

Postularam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após a elaboração de laudo pericial, sobreveio a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Preambularmente, embora o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde em hospitais privados conveniados, permanece o regime de responsabilidade objetiva estabelecido pelo art. 37, §6º da Constituição Federal:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Superado esse obstáculo, em que pese a argumentação recursal, o laudo pericial concluiu que os danos suportados pela infante durante o parto decorreram de atuação irregular do nosocômio.

Conforme a perita do juízo, o diagnóstico de anóxia neonatal poderia ter sido evitado “através da monitoração e registro das condições da frequência cardíaca fetal e a contração pela cardiotocografia (exame não invasivo que avalia o bem estar fetal) ou a asculta da frequência cardíaca fetal antes, durante e após as contrações, durante todo o período do trabalho de parto” (id. 145937772 – 8).

Em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, a perita médica afirmou que o parto não foi realizado em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, na medida em que (id. 145937772 – 10):

“não foram solicitados os exames auxiliares como: hemograma completo; urina rotina, gram de urina, urocultura; pesquisa para estreptococo do grupo B em swab anal e vaginal e Ultrassonografia, conforme indicação do Ministério da Saúde e a avaliação da vitalidade fetal durante o trabalho de parto a cada 15 minutos por 60 segundos durante e depois da contração e no período expulsivo a cada 5 minutos A situação clínica era de estabilidade sem sinais clínicos de infecção e vitalidade fetal preservada (verificada através do batimento cardíaco fetal).”

E acrescentou:

“8) Seria possível evitar o resultado ocorrido? Caso positivo, de que forma?

Resposta: Sim, através da monitorização da frequência cardíaca fetal

intermitente. Uma vez identificada a desaceleração do tipo III (variável) o médico deverá realizar medidas rápidas para melhorar a oxigenação fetal e/ou parto rápido devido ao aumento da morbidade ou mortalidade se o padrão persistir. Porém, em um grande estudo foi identificada essa anormalidade durante o rastreamento em 0,1% dos casos.

[...]

9) O que causou a anoxia neonatal grave de longa duração na recém-nascida?

Resposta:
Não foi identificada outra causa
para a anóxia neonatal grave de longa duração diferente da circular de cordão identificada no intraparto, condição clínica enquadrada como fator de risco para a anóxia neonatal, conforme a literatura médica.”

Assim, restou comprovada a atuação culposa do hospital, bem como o nexo de causalidade com o diagnóstico da criança.

Reconhecida a atuação ilícita e o nexo de causalidade, deve ser mantida a condenação à indenização material pretérita e futura, em conformidade com o princípio da reparação integral.

Afinal, os tratamentos cujo custeio foi determinado na sentença guardam relação direta com as lesões suportadas pela criança em razão do parto irregular.

A perita do juízo consignou que a criança deve receber tratamento precoce e ser avaliada por equipe multiprofissional para a averiguação da possibilidade de comprometimento cognitivo e fisiológico a longo prazo (id. 145937772 – 12):

“10) Qual a situação da criança atualmente?

Resposta: A menor encontra-se estável, com desenvolvimento motor

preservado, se comunica verbalmente sem dificuldade e não foi identificado comprometimento visual ou da audição. Porém,
deverá ser avaliada por equipe multiprofissional por maior tempo para estabelecer se apresentará comprometimento intelectual a longo prazo
, conforme o desenvolvimento neuropsicomotor fisiológico.

[...]

12) Há risco da criança ter futuras sequelas motoras, mentais e/ou epiléticas em decorrência da anoxia neonatal ocorrida? Se a resposta for sim, até qual idade essas sequelas ainda pode aparecer na criança e quais seriam essas sequelas?

Resposta:
Há risco de comprometimento parcial da cognição e dificuldade para aprendizagem, condições que deverão ser analisadas após os 9 anos de idade por equipe multidisciplinar
.

13) Se positivo o quesito acima, se há possibilidade de tratamento? Qual seria o tratamento? Por qual período?

Resposta: Sim, há possibilidade de
estímulo precoce e acompanhamento multidisciplinar
.”

Logo, mantém-se a condenação como forma de mitigar os prejuízos materiais suportados pela menor e seus familiares, em todas as suas dimensões.

O pedido de redução da indenização por danos morais também não comporta deferimento.

Entendo que o valor arbitrado —R$ 30.000,00 para cada um dos autores —, além de razoável e proporcional, se ajusta à gravidade e repercussão das lesões extrapatrimoniais suportadas pela menor e seus familiares com o episódio traumático, considerando, ainda, o risco de moléstias futuras decorrentes do parto irregular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022